Tribunal: TJDFT
Processo: 0730529-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730529-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALKIRIA DE SOUZA MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WALKIRIA DE SOUZA MENDES (Representante do Espólio) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0031467-03.2015.8.07.0001, manejada por BANCO DO BRASIL S/A., ora Agravado, em desfavor do ESPÓLIO DE AMADO RODRIGUES COSTA, determinou a inclusão do Espólio no polo passivo, representado por sua administradora provisória, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO 1. Trata-se de execução de cédula rural pignoratícia movida pelo Banco do Brasil contra Amado Rodrigues Costa, por débito que à data do ajuizamento do feito, somava R$ 58.296,06 (ID31259252, p. 5). O executado foi devidamente citado (ID31259255, p. 11). Houve pesquisa BacenJud e RenaJud, que restaram infrutíferas (ID31259261). Comunicado o óbito do executado (ID31259281, p. 14), deferiu-se a inclusão dos herdeiros respectivos, conforme decisão de ID 50116511, quais sejam: Fábio de Souza Costa, Amanda de Souza Costa e Walkíria de Souza Mendes, os quais compareceram espontaneamente por intermédio de embargos à execução, conforme ID53604314. De fato, estabelece o artigo 110 do Código de Processo Civil (CPC), que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§1o e 2o, do CPC. Assim, a determinação de ID50116511, de inclusão dos sucessores do falecido no polo passivo visava, na ausência de notícia de inventário, a atender ao disposto no art. 110 do CPC. Neste sentido, colaciono julgado deste egrégio Tribunal: ‘1 - Falecido o executado, a execução deve ser ajuizada em face do espólio, representado pelo inventariante. Não havendo inventário, todos os herdeiros devem figurar no polo passivo da execução.’ (Acórdão 984990, 20160020361320AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 6/12/2016. Pág.: 624/665). Ocorre que o art. 1.997 do Código Civil prescreve que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Com fundamento neste dispositivo legal, tem-se entendido que antes da existência de inventário, os herdeiros não seriam parte passiva legítima a responder pela execução, mesmo que até as forças da herança, que se transmitiu no momento do falecimento (art. 1.784 do CC). Os herdeiros só responderiam pessoalmente, e até as forças da herança, após a realização da partilha e a extinção do inventário. Neste sentido: ‘À luz do que dispõe o art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, passando a titularidade da obrigação inicialmente para o espólio e, somente após finalizada a partilha, se transmite aos herdeiros, no limite das forças da herança. O espólio é que detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução de dívidas do autor da herança até que seja efetivada a partilha, não havendo que se falar em legitimidade de possível herdeiro quando sequer há notícia de abertura de inventário.’ (Acórdão 1206163, 07047258420178070014, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página). Este segundo entendimento melhor atende às peculiaridades do processo executivo, no bojo do qual não há espaço para discussão sobre os limites da herança transmitida, o que importaria em verdadeira fase de conhecimento dentro da execução, não prevista na legislação vigente. Assim, adaptando o entendimento deste Juízo à evolução jurisprudencial, reconsidero a determinação anterior (ID50116511) e determino a exclusão dos herdeiros do executado do polo passivo do presente feito. De outra parte, verifico que na petição de ID101843266 a parte autora informou a inexistência de inventário e postulou o cadastramento da viúva do falecido como representante legal do espólio, a sra. Walkíria de Souza Mendes. Pois bem. Na ausência de inventário, estabelece o art. 1.797, inciso I do CC que até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. Já o art. 613 do CPC dispõe que até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. E o art. 614 do mesmo diploma legal estabelece que o administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio. Consta da certidão de óbito de ID101843267 que o Sr. Amado Rodrigues Costa faleceu em 28/06/2018, e que convivia maritalmente com Walkíria de Souza Mendes, sendo ela, portanto, administradora provisória da herança por ele deixada. Assim, determino a inclusão no polo passivo do Espólio de Amado Rodrigues Costa, CPF 184.591.291-87, representado pela administradora provisória, a Sra. Walkíria de Souza Mendes, CPF 183.322.691-72, cuja procuração foi acostada em ID52916389. Cadastre-se seu patrono para fins de publicação. Nos termos do art. 690 do CPC, determino a citação do Espólio de Amado Rodrigues, na pessoa de sua administradora provisória, Walkíria de Souza Mendes, para no prazo de 15 (quinze) dias, responder à habilitação requerida pela parte autora. Na forma do parágrafo único do art. 690 do CPC, a citação se dará com a publicação desta decisão, por intermédio de seus patronos, pois a Sra. Walkíria possui patrono nos autos. 2. Do Juízo 100% Digital (...).” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração de ID102678372 opostos pela parte executada contra a decisão de ID101869490. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. 2. Quanto à petição de ID102728428, o art. 914, §1o, do CPC, dispõe que ‘os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal’. Portanto, nada a prover em relação à petição acostada pelo executado, que deve ser distribuída por dependência à execução. Aguarde-se prazo final estipulado por decisão de ID101869490, que atestou a citação do espólio, e intime-se o exequente a indicar bens à penhora, sob pena de suspensão. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente” Diz a Agravante que a decisão agravada é nula por ofensa ao princípio do contraditório, haja vista que fora proferida sem oitiva prévia da ora Recorrente. Ressalta que, no “caso dos autos que tramita na instância inferior houve os Embargos à Execução Pje-0700931-89.2020.8.07.0001, sendo inequívoco e inconteste que a pessoa de WALKIRIA DE SOUZA MENDES não tinha interesse em ser inventariante, e que a existência de inventário devia ser patrocinada pelo Banco do Brasil, conforme decidido tanto pelo Eg.TJDFT quanto pelo STJ” (Num. 29244172 - Pág. 4). Diz que, por parte da Agravante, não há inventário aberto e nem haverá, devendo ser observado o que fora decidido no “Acórdão 1256799 do Eg. TJDFT nos autos de Pje-0700931-89.2020.8.07.0001” (Num. 29244172 - Pág. 4). Afirma que seus patronos não possuem poderes para representar o Espólio e que o “direito da autora em não ser parte processual inclusive está sedimentado na escritura de renúncia abdicativa do espólio de AMADO RODRIGUES COSTA” (Num. 29244172 - Pág. 5). Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que há “risco de grave dano de difícil reparação ao se violar as cláusulas pétreas da CF/88, pois conforme art. 5o, inciso II, ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’.” (Num. 29147278 - Pág. 9). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para cassar a decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WALKIRIA DE SOUZA MENDES (Representante do Espólio) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0031467-03.2015.8.07.0001, manejada por BANCO DO BRASIL S/A., ora Agravado, em desfavor do ESPÓLIO DE AMADO RODRIGUES COSTA, determinou a inclusão do Espólio no polo passivo, representado por sua administradora provisória, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravantes afirma que ele reside no fato de que há “risco de grave dano de difícil reparação ao se violar as cláusulas pétreas da CF/88, pois conforme art. 5o, inciso II, ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’.” (Num. 29147278 - Pág. 9), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador